Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701181-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Chamo o processo à ordem (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 18, I). O presente incidente de Jurisprudência foi julgado na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 1o de setembro de 2022. O correspondente acórdão, publicado no PJe em 16 de setembro de 2022, resultou assim ementado: JUIZADO FAZENDÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. "GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS" (LEI DISTRITAL 2.743, de 05.7.2001 c/c LEI DISTRITAL 2.838, de 13.12.2001): GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA ("PROPTER PERSONAM"). APOSENTAÇÃO BEM ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013, QUE TRANSFORMOU A "GASS" EM "GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS". RUBRICA ("GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO") HÁ MUITO INSERIDA NOS PROVENTOS: ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPROPRIEDADE DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO, SOB A INTERPRETAÇÃO, A PARTIR DE ABRIL DE 2019, DE QUE A "GPS" SE TRATARIA DE GRATIFICAÇÃO "PROPTER LABOREM". Ocorre que a decisão registrada na certidão de julgamento (id 38891117) e, via de consequência, o enunciado da Súmula 35 disponibilizado à publicação padecem de evidente erro material, uma vez que fizeram constar em seu fundamento a "Lei Distrital 5.183/2013", sendo que o correto seria que constasse a "Lei Distrital 5.184/2013", conforme voto deste Relator. Em contato com a Secretaria desta Turma de Uniformização de Jurisprudência, que acessou a gravação da sessão, constatou-se que teria ocorrido tão somente o equívoco na prolação do resultado. Desse modo, tendo em vista que se trataria de erro material a ser corrigido de ofício, determino a retificação (e a republicação) da certidão de julgamento em que consta o teor da Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, para que passe a constar nos seguintes termos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO POR MAIORIA. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO E FIXADA A SEGUINTE TESE, POR MAIORIA: EM RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE APOSENTARAM ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013 TÊM DIREITO À MANUTENÇÃO, NOS PROVENTOS, DA GRATIFICAÇÃO GASS-INATIVO E/OU GPS-INATIVO. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito